Tribunal: CARF
Processo: 15746.720016/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720016/2023-91
ACÓRDÃO
2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO ANTUNES MERCKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O
MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA VIA JUDICIAL SOBRE A
ADMINISTRATIVA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
DESISTÊNCIA
DA
DISCUSSÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do litígio, na via
administrativa, pressupõe a sua concomitância, o que implica na
desistência da discussão em andamento neste Conselho, uma vez que
prevalecem as decisões judiciais sobre aquelas de cunho administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, em razão da concomitância com ação judicial.
Sala de Sessões, em 02 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Como o Relatório do Acórdão recorrido reporta bem o quanto ocorrido, até o
presente momento, nestes autos, adoto-o e transcrevo-o abaixo:
“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
633/641, com ciência do sujeito passivo em 08/02/2023 (AR às fls. 699), relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF anos-calendário 2019 e 2020, sendo
apurados os seguintes valores:

Motivou o lançamento de ofício (Relatório Fiscal às fls. 642/693) a constatação de
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, decorrentes de
trabalho sem vínculo empregatício, no valor de R$ 41.520.257,50 em 2019 e R$
51.381.000,00 em 2020.
A Fiscalização relata que os rendimentos, declarados como isentos pelo sujeito
passivo, com a justificativa de serem lucros distribuídos pela Sociedade em Conta
de Participação LUXOR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SCP, da qual era sócio
oculto, foram na realidade rendimentos pagos pelas pessoas físicas JOELSON DOS
SANTOS TEIXEIRA DELMONDES, sócio ostensivo da LUXOR SCP, e seu cônjuge
CRISTIANE DAVID CASTILHO DELMONTES, portanto tributáveis.
O Auditor-Fiscal esclarece que a legislação do imposto de renda exige que sócio
ostensivo de SCP seja pessoa jurídica, sendo que no caso os sócios eram todos
pessoas físicas, tornando a estrutura societária ineficaz do ponto de vista
tributário e, ademais, os supostos lucros distribuídos não haviam sido apurados
pela LUXOR SPC, não constando as escriturações contábeis no Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED.
O trabalho fiscal concluiu que os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo não
foram lucros distribuídos pela LUXOR SCP, que seria uma sociedade inexistente de
fato, e sim acerto de contas de negócios realizados entre ele e JOELSON DOS
SANTOS, como resultado de operações de venda de imóveis à Associação Nove de
Julho, da qual o contribuinte era diretor jurídico, na cidade de São Paulo.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
3
A autoridade lançadora qualificou a multa de ofício para 150%, por entender
presente simulação que impediu dolosamente a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda com a utilização fraudulenta de interposta pessoa, a LUXOR
SCP, formalizando Representação Fiscal para Fins Penais por ter ocorrido, em
tese, crime contra a ordem tributária.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por intermédio de
procuradores, apresentou impugnação em 08/03/2023 (fls. 705/771), a qual foi
juntada em 23/06/2023 às fls.
1.473/1.531 parecer de escritório de advocacia como sustentação, alegando
preliminarmente a nulidade da autuação em razão:
- da equivocada quantificação da matéria tributável, uma vez não ter sido
identificada a natureza jurídica do depósito de R$ 1.000.000,00 realizado por
FÁBIO a JOELSON DOS SANTOS, não considerado pela Fiscalização como
integralização de capital na LUXOR SCP;
- da equivocada quantificação da matéria tributável, uma vez que, ainda que se
admitisse a descaracterização da SCP, deveria ser considerada a existência de uma
sociedade em comum, nos termos do Código Civil, o que implicaria no
arbitramento de seu lucro, e não na glosa dos dividendos distribuídos;
- do equívoco no enquadramento legal da infração supostamente cometida, pois a
falta de apresentação de obrigações acessórias, no caso a escrituração contábil e
fiscal digital, implicaria multa isolada na pessoa jurídica, e não a desconsideração
dos dividendos distribuídos;
- da ausência de indicação de responsável solidário pelo débito tributário lançado,
na pessoa do cônjuge do contribuinte à época dos fatos, que teria se beneficiado
dos rendimentos em questão, restando evidenciado o interesse comum previsto
no art. 124, I do Código Tributário Nacional – CTN.
No mérito, alega que a LUXOR SCP foi regularmente constituída, com escrituração
contábil, sendo seus lucros transferidos para o impugnante, na qualidade de sócio
oculto, pelo sócio ostensivo, tudo dentro do permitido pela legislação e de um
planejamento tributário lícito.
Argumenta que a constituição da SCP teve como objetivo unir os esforços e
conhecimentos de seus sócios e unificar participações, funcionando como espécie
de holding, recebendo os resultados das sociedades localizadas “abaixo dela” que
faziam todo o trabalho dos imóveis, tais como regularização de pendências
administrativas, documentais, prediais, dentre outras, e centralizando os
investimentos, consolidando as perdas e resultados.
Combate o entendimento da Fiscalização de que o sócio ostensivo de SCP não
poderia ser pessoa física, acrescentando que inclusive a Receita Federal acatou a
inscrição no CNPJ da LUXOR SCP.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
4
Discorda do entendimento da autoridade lançadora de que para que seja possível
a distribuição de lucros estes devem constar em Escrituração Contábil Digital -ECD
e/ou na Escrituração Contábil Fiscal – ECF, alegando ter entregue todos os
documentos fiscais e contábeis necessários, inclusive com a assinatura do
profissional devidamente habilitado.
Suscita o desconhecimento da Fiscalização com relação à legalidade das
integralizações e operações entre a LUXOR SCP e as sociedades “abaixo dela”,
reafirmando serem totalmente lícitas.
Confronta a afirmação da autoridade lançadora de que a transferência realizada
pelo Impugnante ao sócio ostensivo no valor de R$ 1.000.000,00 não seria aporte
como sócio investidor na SCP, pois não teria demonstrado qual então seria a
natureza jurídica de tal valor.
Rebate a conclusão da Fiscalização de que a LUXOR SCP seria uma empresa “de
fachada”, sem propósito negocial, uma vez que seus sócios não possuíam
inscrição no CRECI, alegando que a SCP não era a responsável pela intermediação
imobiliária, que era realizada por intermediadores de outras sociedades.
Também indevido o argumento, prossegue o impugnante, no sentido de
descaracterizar a sociedade por ela não possuir prédio próprio ou pagar aluguel,
pois as operações eram realizadas pelo sócio ostensivo.
Por fim, de forma alternativa e na hipótese de não serem aceitos os argumentos
de nulidade e com relação ao mérito, o impugnante requer o abatimento dos
valores lançados dos tributos recolhidos pelas pessoas jurídicas desconsideradas
pela Fiscalização ou, de forma alternativa, a redução da penalidade para o
patamar mínimo previsto pela legislação, pela evidente ausência de qualquer
conduta fraudulenta ou simulatória, como também o reconhecimento da
impossibilidade da incidência de juros selic sobre a multa”.

Em 28 de setembro de 2023, a 16a TURMA/DRJ06, por intermédio do Acórdão no
106-045.042, por unanimidade de votos, julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário em litígio. É o que se depreende da Ementa abaixo:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019, 2020 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e
que não houve qualquer preterição do direito de defesa do autuado, não se
aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DE SOCIEDADES EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO PARA FINS FISCAIS. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
Procede o lançamento realizado a partir da desconsideração para fins fiscais
realizada pela autoridade fiscal, uma vez comprovada de forma robusta a
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
5
existência de planejamento tributário abusivo com fraude à lei fiscal, visando
diminuir ou suprimir o recolhimento dos tributos. Na medida em que foram
superados os limites legais que caracterizam a criação de SCP, desnaturando este
instituto, gerado formalmente com a aparente ocorrência de uma sociedade, sem
propósito negocial, constituindo-se apenas um simulacro, adequada a
caracterização do planejamento tributário abusivo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária e, presentes na
conduta do contribuinte as condições que propiciaram a qualificação da multa de
ofício, consubstanciadas pela tentativa de impedir o conhecimento da ocorrência
do fato gerador do imposto, é de se manter a multa de ofício qualificada de 150%.
TRIBUTOS RECOLHIDOS POR PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO
DEVIDO POR PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL.
A compensação do imposto de renda devido pela pessoa física com eventuais
valores recolhidos espontaneamente por pessoa jurídica, ainda que tais
recolhimentos tenham sido, porventura, indevidos, é incabível, por expressa
vedação legal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O contribuinte interpôs, tempestivamente, seu Recurso Voluntário aduzindo, em
síntese, as mesmas razões de fato e de direito apresentadas em seu instrumento impugnatório,
com os seguintes acréscimos:
a) nulidade por ausência de enfrentamento a diversos argumentos,
expressamente, apresentados pelo Recorrente em sede de impugnação:
9. Nos termos do que foi dito nas linhas acima e se infere dos autos, antes mesmo
de se adentrar ao cerne do mérito do combatido lançamento, o Recorrente
apresentou questões preliminares de diversas nulidades que feririam de morte a
lavratura em questão, as quais, contudo, foram VEEMENTEMENTE ignoradas pelo
recorrido v. aresto.
10. Isso porque, limitou-se o v. acordão recorrido a afirmar que “tendo em vista
que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e que não houve
qualquer preterição de direito de defesa da autuada, não se aplicam as hipóteses
de nulidade”.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
6
11. Essa afirmação, Caros Conselheiros, desconsidera relevantíssimos argumentos
trazidos pelo ora Recorrente em sua impugnação e que, certamente, em caso de
serem analisados, nos levariam a conclusão diferente da adotada pela D. Turma
Julgadora.
12. Verifica-se da leitura do v. acórdão que os pontos relacionados a nulidade do
lançamento em decorrência da equivocada quantificação da matéria tributável,
do equívoco na quantificação da matéria tributável, uma vez que seria hipótese
de arbitramento de lucros e não de “glosa” dos dividendos e do impreciso no
enquadramento legal da infração não foram analisados nem de forma ‘un
passant’, muito embora serem essenciais para o correto julgamento do tema e
terem sido expressamente trazidos pelo contribuinte, o que não se pode admitir.
13. A genérica afirmação de que “os atos e termos foram lavrados por pessoa
competente e que não houve qualquer preterição de direito de defesa” não se
revela suficiente para enfrentar os preciosos argumentos defendidos pelo
contribuinte, ainda que com eles não se concordem.
14. Se faz necessário, Caros Conselheiros, que os atos administrativos, sobretudo
os de julgamento, sejam suficientemente fundamentados, apresentando aos
contribuintes os motivos e as razões pelas quais determinados argumentos não
estão sendo considerados, em detrimento de outros.
15. Até porque, advogar no sentido em contrário seria fazer tábula rasa dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois são suficientes
para resolver praticamente qualquer alegação.
16. Nem mesmo a afirmação de que “as questões abordadas sobre matéria
tributável e enquadramento legal da infração referem-se ao mérito da infração e
serão analisadas no campo específico deste Voto” salva o v. acórdão recorrido, eis
que da sua leitura, verifica-se que muito embora esta afirmativa, tais argumentos
NÃO SÃO analisados pela D. Turma Julgadora.
17. Ainda mais grave, Conselheiros, verifica-se com relação à possibilidade de
aplicação do parágrafo único do artigo 100 do CTN, que apesar de ter sido
apresentado em tópico específico da impugnação do Recorrente, ficou de fora até
mesmo do relatório do recorrido acórdão, o que nos leva mais uma vez a sua
nulidade.
18. Até poderia se argumentar, apenas por amor ao direito, que a interposição do
presente recuso abriria a possibilidade de apreciação dos argumentos
“esquecidos” pela D. Delegacia de Julgamentos por este atento Conselho
Administrativo, contudo, ao assim procedermos, teríamos uma inegável
supressão de instância, o que também não se pode admitir, sob pena de violação
a diversos preceitos constitucionais”.

A Procuradoria-Geral Fazenda Nacional apresenta suas contrarrazões ao Recurso
Voluntário, a partir da fl. 1.638, contrapondo os pontos de nulidade relativos à (i) ausência de
enfrentamento de todos os argumentos apresentados na impugnação; (ii) nulidade do lançamento
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
7
por erros na “quantificação da matéria tributável”; (iii) nulidade do lançamento por “equívoco no
enquadramento da infração”; e (iv) nulidade do lançamento por “ausência de indicação do
responsável solidário”. Além disso, corrobora o Acórdão recorrido pontuando, item a item, as
constatações realizadas no TVF.

No dia 25 de setembro de 2024 (uma semana antes do presente julgamento), este
Conselheiro recebeu um pedido de juntada de petitório, por parte do Recorrente, cujo conteúdo
reporta o ajuizamento de uma ação anulatória, em face do lançamento ora em litígio. A
comprovação da distribuição da ação anulatória mencionada pode ser vista pelas páginas da
petição inicial e andamento constantes no instrumento carreado pelo contribuinte.

É o Relatório.

VOTO

1) Do Conhecimento do Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade legais e regimentais. Ocorre, contudo, que tal não deverá ser conhecido, em
função da última notícia reportada nestes autos (e na parte final do Relatório deste Voto).

Como visto, o ora Recorrente ajuizou ação anulatória (processo PJe n 5017718-
93.2024.4.03.6100), em face da União Federal, perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo, com
o escopo de cancelar o crédito tributário veiculado nestes autos administrativos. O conteúdo da
petição inicial (carreada em sua última petição a este Conselheiro) demonstra, justamente, a
hipótese em concreto.
Como é cediço, a Súmula CARF no 1 cristalizou o entendimento de que a opção
do contribuinte pela discussão judicial impede a sua análise no âmbito administrativo. Tal
vedação não significa apenas a inviabilidade da discussão simultânea nas duas vias, mas se deve ao
fato de que a solução decretada pelo Poder Judiciário prevalecerá sempre. A discussão judicial,
por isso, prejudica a discussão administrativa a respeito do mesmo tema. É o que o enunciado
dispõe:
“Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, não conheço do
Recurso Voluntário interposto.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
8

Caso este Conselheiro reste vencido nesta preliminar de conhecimento recursal,
manifesto-me sobre as demais preliminares e matéria de mérito, conforme linhas abaixo
delineadas.

2) Da nulidade do Acórdão recorrido:
Em análise dos autos, peço a devida vênia de discordar da fundamentação
apresentada pelo Acórdão recorrido, em relação a algumas nulidades apresentadas no
instrumento impugnatório do ora Recorrente. Divirjo, também, das razões apresentadas pela
Fazenda Nacional neste ponto.

À fl. 719 e seguintes, por exemplo, o Recorrente apresentou uma matéria não
analisada sobre “erro na identificação da sujeição passiva” ao apontar por qual motivo a SCP não
poderia figurar no polo passivo deste processo administrativo, nos termos do artigo 126 do CTN e
legislação federal correlata. Vejamos:
“60. Superada esta, diante da inquestionável existência de no mínimo uma
sociedade em comum entre os sócios da SCP, nos resta analisar, sob a perspectiva
tributária, a possibilidade de uma sociedade não personificada figurar no polo
passivo de uma relação jurídico tributária.
61. A resposta, Caros Julgadores, é POSITIVA.
62. O artigo 126 do Código Tributário Nacional, o qual trata da capacidade
tributária passiva, ou seja, sobre a aptidão para se figurar como sujeito passivo
das obrigações tributárias, de forma objetiva, prevê nos seus incisos que a
capacidade tributária independe:
i) no caso das pessoas naturais, da sua capacidade civil ou da sujeição a medidas
que impeçam ou limitem o exercício de atividades civis, comerciais, profissionais
e;
ii) no caso das pessoas jurídicas, da sua constituição regular.
63. O referido inciso III, igualmente, estabelece o critério a ser considerado para
que, do ponto fiscal tributário, algo que não é uma pessoa jurídica para a
legislação civil, receba o tratamento como se pessoa jurídica fosse, ao dispor na
sua segunda parte de que, para tanto, bastaria a caracterização de uma “unidade
econômica ou profissional”.
64. Noutro dizer, portanto, a capacidade tributária de uma pessoa jurídica
prescinde da sua própria existência.
65. Incorporando a “autorização” prevista pelo CTN, o legislador brasileiro editou
diversas hipóteses de equiparação das sociedades despersonificadas com as
demais sociedades.
66. É o caso, por exemplo, do § 1o, do artigo 27 do Decreto-lei 5.844/1943, que
logo após o seu caput, ao estabelece que as pessoas jurídicas “são contribuintes
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
9
do imposto”, equipara às demais pessoas jurídicas para fins de submissão ao
imposto de renda na condição de contribuintes, “as firmas individuais e os que
praticarem, habitual e profissionalmente, em seu próprio nome, operações de
natureza civil ou comercial com o fim especulativo de lucro”.
67. Estabelecendo ainda em seu § 2o, que as previsões contidas no artigo 27
acima são aplicáveis “a todas as firmas e as sociedades, registrada ou não”:
§ 2° As disposições deste artigo aplicam-se a todas as firmas e sociedades,
registradas ou não.
68. E, a legislação tributária não para por aí. O artigo 158, do atual RIR/2018,
elenca os contribuintes do IRPJ como sendo as pessoas jurídicas e as empresas
individuais, trazendo em seu § 1o, que será considerado contribuinte do citado
imposto “independentemente de a pessoa jurídica estar regularmente
constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional”.
Art. 158. São contribuintes do imposto sobre a renda e terão seus lucros apurados
de acordo com este Regulamento § 1o O disposto neste artigo aplica-se
independentemente de a pessoa jurídica estar regularmente constituída,
bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.
69. Diante disso, não nos resta dúvidas: a existência de pessoa jurídica sob a
perspectiva do Direito Civil não é requisito para que o Direito Tributário exija sua
tributação pelo regime a que se submetem as pessoas jurídicas regulamente
constituídas.

Aduziu, também, em seu item “c”, sobre a “nulidade do combatido auto de infração
por equívoco no enquadramento legal da infração supostamente cometida pelo Recorrente” (fl.
1.576), com seguintes dizeres, que reflete no questionamento sobre diferenciação na capitulação
das multas aplicadas:
“91. Ainda que se supere as barreiras mencionadas acima, que nos levam a total
nulidade do presente lançamento – o que se admite apenas por amor ao direito –
outra nulidade impede o perfazimento da malsinada cobrança.
92. Esta nova nulidade diz respeito ao errôneo enquadramento realizado pelo Sr.
Fiscal, que ao invés de realizar o lançamento como determina a legislação em
casos de não apresentação de obrigações acessórias, no caso a ECF e a ECD,
“glosou” os valores distribuídos ao Recorrente como se dividendos não fossem,
tributando-os com base na tabela progressiva.
93. Ocorre que a legislação, de forma clara e expressa, determina que as
hipóteses de não apresentação das obrigações acessórias tidas por obrigatórias
(no caso da SCP LUXOR, tributada pelo lucro presumido, apenas a ECF) a
penalidade imposta aos contribuintes se dará por meio do lançamento de multa
isolada e não como realizado pela D. Fiscalização. Nesse sentido:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
10
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
94. Como bem pontuado em brilhante parecer anexado aos autos, de autoria da
Dra.Fabiana Carsoni Fernandes (fls. 1.473/1.531), a obrigação acessória ECD era
sim de APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA no caso dos autos, por qualquer ângulo que
se veja, motivo pelo qual deveria a D. Autoridade Fiscal ter intimado o sócio
ostensivo a apresentá-la, lançando posteriormente, em sendo o caso, a multa
prevista em lei.
95. O mesmo, afirma a Autora, serviria para obrigação acessória ECF, a qual é de
caráter obrigatório para entidades equiparadas à pessoa jurídica, como é o caso
das SCPs., razão pela qual deveria o Fisco ter intimado o contribuinte responsável,
ou seja, o sócio ostensivo, para apresenta-la, sob pena de aplicação de multa”.
Em relação às nulidades solicitadas, foi enfrentada, sim, à relativa à
responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124 do CTN e a do parágrafo único do artigo 100
(5o parágrafo da fl. 1.541).
Para facilitar o quanto dito até o presente momento, peço vênia para transcrever o
conteúdo do decisório sobre as nulidades pleiteadas pelo contribuinte em sua Impugnação:
“Preliminar de nulidade
O impugnante arguiu, preliminarmente, a nulidade do lançamento por vícios na
quantificação da matéria tributável e no enquadramento legal e pela ausência de
indicação de responsável solidário.
Esclareça-se que o Auto de Infração foi lavrado com estrita observância das
normas previstas na legislação tributária, não restando configurado qualquer vício
procedimental em sua constituição. A peça fiscal foi lavrada por servidor
competente que descreveu, em detalhes, as infrações apuradas, apontando os
devidos enquadramentos legais e atendeu a todos os demais requisitos formais
necessários a sua validade, nos exatos termos definidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72.
Observe-se que a autoridade lançadora, além de descrever as infrações de forma
clara no próprio Auto de Infração, indicando as devidas fundamentações,
detalhou, no Relatório Fiscal, todo o procedimento que implicou a apuração da
infração.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
11
O contribuinte tomou ciência de todos os fatos quando da lavratura do Auto de
Infração e, de posse de todas as informações pertinentes à matéria lançada,
apresentou sua defesa dentro do prazo que a legislação lhe assegura. Dessa
forma, exerceu plenamente seu direito de defesa e do contraditório, nos termos
da impugnação.
Assim, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa
competente e que não houve qualquer preterição do direito de defesa da
autuada, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Note-se que também foram devidamente observadas as regras previstas no art.
142 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966) para constituição
do crédito tributário por meio do lançamento, não incorrendo, portanto, nulidade
no feito fiscal.
Ressalte-se que na constituição do crédito tributário pelo lançamento a
autoridade administrativa atribuiu a responsabilidade pela obrigação principal
àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador do imposto de renda, não sendo hipótese de nulidade do
lançamento a ausência de lavratura de termo de solidariedade para o cônjuge do
sujeito passivo, não se caracterizando o interesse comum na ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária prevista no art. 124, I do CTN.
As questões abordadas sobre matéria tributável e enquadramento legal da
infração referem-se ao mérito da infração e serão analisadas no campo específico
deste Voto.
Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade do lançamento”.
Com o devido respeito às razões da Fazenda Nacional, e mesmo que essa tenha
combatido as preliminares arguidas em suas contrarrazões opostas, a r. decisão de piso deixou de
fazê-las. Não há como saná-las, neste momento, sob pena de supressão de instância recursal.

Por fim, não foram enfrentados todos os argumentos apresentados pelo
Impugnante, em relação à “possibilidade de sócio ostensivo ser pessoa física em SCP”. A decisão
se torna frágil de fundamentação, neste quesito, que como pode se denotar da leitura do
Relatório Fiscal, trata-se de uma das pedras angulares deste lançamento.

Tanto assim o é que o Relatório Fiscal abre tópico específico (item 3.5) sobre o
tema. Em contraponto, o contribuinte, em sua Impugnação, traz uma série de argumentos
jurídicos razoáveis e diversos daqueles colocados pela Autoridade Fiscal (6 laudas), inclusive, com
apresentação específica de Parecer externo sobre o tema (mais de 20 páginas sobre o tópico), que
– com a devida vênia – não foram devidamente analisados pelo Acórdão recorrido.

Basta se atentar a leitura do trecho da decisão de piso que tratou do tema tão-
somente com as seguintes linhas:
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
12
“A autoridade lançadora traz também como argumento para embasar a falta de
propósito negocial da LUXOR SCP o fato de que o sócio ostensivo não é pessoa
jurídica, condição não admitida pela legislação tributária, o que impediu inclusive
a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) obrigatória para as SCP, não
merecendo ser acolhida a alegação do impugnante sobre a possibilidade de ser
pessoa física”.

Observem, Nobres Julgadores, não se trata esta preliminar de meio e/ou
instrumento de concordar com o mérito do lançamento ora em cobro. Trata-se, contudo, de
medida necessária de sanear os autos, como forma de corrigir o percurso dos princípios da ampla
defesa e do contraditório, evitando-se, assim, nulidades futuras (inclusive, por supressão de
instância, em sede de Recurso Especial).

É dessa forma que este E. Conselho vem decidindo em situações símiles:
“Numero do processo: 13227.900449/2012-17
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 18 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Aug 21 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2007 a 30/09/2007 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário. No presente caso, deve ser cancelado
o acórdão recorrido em parte para que a 1a instância análise a existência do erro
de cálculo alegado pelo sujeito passivo; o que, para um correto saneamento do
processo, os autos deverão ser restituídos à DRJ para apreciação.
Número da decisão: 9303-014.141

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de lhe dar
provimento, com o respectivo cancelamento do acórdão recorrido, para que a primeira instância
administrativa (DRJ) julgue expressamente as matérias preliminares e de mérito acima elencadas.

Caso a decisão ora prolatada reste superada pelos demais Conselheiros e
Conselheiras, adentro-me à matéria de mérito no próximo tópico.

3) Sobre o mérito:
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
13
No cenário do Voto preliminar delineado no tópico anterior não ser acolhido por
esta Colenda Turma, em relação ao mérito do Acórdão recorrido, considerando que não houve
inovação recursal, adotarei parcialmente suas razões de julgar, nos termos do artigo 114, §2, I, do
novel Ricarf.
A menção parcial é porquanto, diversamente do quanto pontuado pela decisão de
piso, tenho opinião diversa em relação ao “aproveitamento dos recolhimentos realizados pela
pessoa jurídica desconsiderada pela autoridade fiscal”.
Com fins de cumprir o racional regimental, transcrevo os trechos do Acórdão
recorrido, naquilo que fundamenta este decisório de mérito para, posteriormente, adentrar-me às
razões do quanto divirjo, conforme acima pontuado. Caminhemos, portanto, dessa forma:
“Mérito
A ação fiscal concluiu que o sujeito passivo omitiu informações e prestou
declaração falsa à Receita Federal do Brasil quando utilizou uma interposta
pessoa, a Sociedade em Conta de Participação LUXOR INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES SCP, para simular o recebimento de lucros isentos com o intuito
de suprimir o recolhimento do imposto de renda devido, incidente sobre os
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas. Os procedimentos
engendrados teriam como finalidade última a redução ilícita dos pagamentos de
tributos federais.
Ao analisar tal situação a autoridade fiscal chegou a uma série de conclusões
acerca da constituição da SCP, que cristalizaram a hipótese de planejamento
tributário abusivo, destinado a proporcionar ganhos financeiros para os
partícipes, em detrimento de suas obrigações tributárias.
A seguir analisa-se as conclusões a que a fiscalização chegou e as ponderações do
impugnante sobre elas, com o intuito de verificar a higidez do lançamento ou a
procedência da impugnação.
Constituição da Luxor SCP
A Fiscalização demonstra que JOELSON DOS SANTOS e FABIO MERCKI possuíam
uma sociedade de fato com negócios relacionados a corretagem na compra e
venda e avaliação de imóveis, corretagem de aluguéis e gestão da administração
imobiliária e constituíram em 2018 a Sociedade em Conta de Participação LUXOR
SCP, constando como sócio ostensivo JOELSON e sócio oculto FABIO e tendo como
objeto social as mesmas atividades já desenvolvidas pelos sócios.
Porém, apesar de o objeto social ser voltado para o ramo de negócios
imobiliários, inclusive com a adoção do CNAE 6821801, a autoridade lançadora
demonstra que a LUXOR SCP nunca realizou uma única operação imobiliária, fato
comprovado pela ausência de registros de receitas operacionais na contabilidade
entregue à fiscalização, corroborado pela ausência de informações no sistema DOI
– Declaração de Operações Imobiliárias.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
14
Além disso, o sócio ostensivo não possuía habilitação para atuar no ramo
imobiliário (compra, venda, locação, administração etc.) por não ter inscrição no
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - Creci para exercer essas atividades,
conforme reconhecido pelo próprio JOELSON DOS SANTOS durante a fase
investigativa.
A autoridade lançadora traz também como argumento para embasar a falta de
propósito negocial da LUXOR SCP o fato de que o sócio ostensivo não é pessoa
jurídica, condição não admitida pela legislação tributária, o que impediu inclusive
a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) obrigatória para as SCP, não
merecendo ser acolhida a alegação do impugnante sobre a possibilidade de ser
pessoa física.
Dessa forma, é forçoso concluir que o objeto social da LUXOR SCP é inexequível,
sendo sua constituição existente somente no papel, utilizada apenas para
possibilitar os pagamentos de rendimentos tributáveis (acréscimo patrimonial)
disfarçados de lucros isentos, como bem acentuou a Fiscalização.
Participação da LUXOR SCP na ROMA SCP
A autoridade lançadora relata que a estratégia adotada pelo sujeito passivo
consistiu em afirmar que as receitas auferidas pela LUXOR SCP são dividendos
recebidos da ROMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES SCP, em
decorrência da equivalência patrimonial, que por sua vez recebia dividendos de
outras 12 Sociedades de Propósito Específico – SPE e Sociedades em Conta de
Participação - SCP. Em seguida, esses dividendos seriam repassados ao sócio
FÁBIO MERCKI sob a forma de lucros distribuídos, mediante pagamentos
efetuados por JOELSON DOS SANTOS.
O minucioso trabalho fiscal demonstra que a LUXOR SCP nunca participou da
ROMA SCP e que FÁBIO MERCKI não possui qualquer vinculação com a ROMA
SCP, não existindo elo unindo LUXOR SCP e ROMA SCP, muito menos FÁBIO
MERCKI e ROMA SCP. Restou também não comprovada seja na fase investigativa
ou na impugnação a vinculação societária entre as entidades.
Ou seja, dividendos porventura auferidos pela ROMA SCP, relativos à participação
societária em outras sociedades, jamais poderiam ser distribuídos para a LUXOR
SCP porque não existe vinculação entre essas duas SCPs. Por consequência lógica,
a LUXOR SCP nunca poderia repassar esses dividendos aos sócios sob a forma de
lucros isentos.
Sociedade inexistente de fato
O primeiro ponto a ser considerado neste item é que a LUXOR SCP foi constituída
em 11/06/2018 com patrimônio especial de R$ 2.000.000,00, subscrito pelos
sócios FÁBIO MERCKI e JOELSON DOS SANTOS no valor de R$ 1.000.000,00 cada,
conforme lançamentos contábeis, porém os sócios, devidamente intimados, não
comprovaram a efetiva transferência dos recursos para a entidade, tendo apenas
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
15
FÁBIO apresentado um comprovante de transferência para JOELSON datado de
09/10/2018, quatro meses após a contabilização da integralização.
Outro ponto relevante é a constatação pela Fiscalização de que a LUXOR SCP não
possui prédio próprio nem paga aluguel, limitando-se a defesa a argumentar que
toda a movimentação foi realizada no nome do sócio ostensivo.
Planejamento Tributário Abusivo
Procurou-se demonstrar nos tópicos anteriores ao analisar a criação da SCP, os
atos que a antecederam, bem como os cometidos após a sua constituição, que a
autoridade fiscal chegou a uma série de conclusões acerca desse processo. Tais
conclusões cristalizaram a hipótese de surgimento planejamento tributário
abusivo, destinado a proporcionar ganhos financeiros para os partícipes, em
detrimento de suas obrigações tributárias.
Poder-se-ia dizer que foram rompidos os claros limites à utilização das SCP em
planejamentos tributários.
A superação destes limites desnaturou a constituição deste tipo societário,
revelando a abusividade da intenção, que o tornou impossível de ser identificado
como tal.
Como demonstrados no voto a falta de propósito negocial, a presença de vícios na
constituição do negócio jurídico, a prevalência da forma sobre a substância e a
cristalização da simulação foram os elementos caracterizadores da superação
destes limites.
Assim, posta esta situação, é correta a manifestação da autoridade fiscal nos
sentido de, com base no art 166 do CC, inciso VI1 , configurar a situação de
contorno da lei, revelando uma sequência de atos cronológica e congruentemente
praticados, que no seu conjunto mostraram a ilicitude de seus propósitos. Como
consequencia, resultaram em fraude à lei tributária.
Em que pese alguns destes atos, tomados isoladamente, se justificarem no
princípio de auto-organização, a sua conjugação leva a obrigatória conclusão de
que se trata aqui da busca por ganhos tributários ilícitos, o que faz da operação
imponível à administração tributária, e que revela ao fim um abuso ao próprio
princípio referido. Neste sentido, como demonstrado, ainda que os meios
utilizados, isoladamente considerados, possam ter aparência de serem lícitos, não
são bastante para conferir licitude ao fim produzido, quando tomados no seu
conjunto.
Afirma-se, portanto, a procedência da ação fiscal a partir da identificação do
planejamento tributário abusivo intentado.
Multa qualificada e exclusão de penalidades
Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de ofício, cabe
transcrever o art. 44, da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15/06/2007, que, assim, determina, in verbis:
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
16
(...)
No que tange ao conceito de sonegação, fraude ou conluio, cuja caracterização
pressupõe a constatação do dolo, assim dispõem os referidos artigos 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/64:
(...)
Como se percebe, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada
infração à legislação tributária, a multa de ofício com percentual de 75% é
obrigatória, incidindo na cobrança de imposto suplementar, por falta de
declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé
ou intenção do contribuinte. A mera inadimplência verificada em procedimento
de ofício é supedâneo à sua exigência, não podendo a autoridade lançadora
furtar-se à sua aplicação, pois sua atividade é plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do artigo 142 do CTN).
Por seu turno, dentro da concepção de que as penalidades devem guardar uma
proporcionalidade em relação à reprovabilidade da conduta que se pretende
coibir, a multa de ofício será de 150% do tributo não recolhido quando o sujeito
passivo pratica atos fraudulentos para burlar a legislação tributária, conforme
prevê o § 1o do art. 44 da mencionada lei.
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação
ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública,
um propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública, onde
se utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam
o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei n° 2.848, de
07 de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em
que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina
decompõe, ainda, o dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o conhecimento
do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir determinado
resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
A autoridade fiscal agiu corretamente ao aplicar a multa de 150% e, ademais,
expôs de forma bastante clara a motivação de tal qualificação.
Ficou claro o dolo do contribuinte que, agindo em conluio com JOELSON DOS
SANTOS, utilizou-se da pessoa jurídica interposta LUXOR SCP para simular a
distribuição de lucros e, desta forma, receber rendimentos sem recolher o IRPF
devido. Além disso, ao declarar rendimentos isentos, a título de "lucros
distribuídos", quando na verdade se tratava de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, praticou sonegação e fraude, uma vez que impediu/retardou por parte do
Fisco o conhecimento da ocorrência do fato gerador do imposto de renda e
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
17
modificou as características essenciais do fato gerador de modo a evitar o
pagamento do IRPF.
Não é possível crer que o contribuinte praticou apenas uma conduta negligente,
pois diante de todo o conjunto probatório resta claro que o único objetivo de
constituir a SCP era mascarar o recebimento de rendimentos visando uma
economia ilícita de tributos.
A conduta de dar aparente legalidade a uma simulação de distribuição de lucros
subsume-se ao conceito de sonegação contido no art. 71 da Lei n.° 4.502/64 e
implica na qualificação da multa de ofício de que trata o art. 44, § 1o, da Lei n.°
9.430/96.
No lançamento fiscal em discussão, desse modo, não se verifica mera
inadimplência de tributo, mas, sim, a prática de condutas com o intuito
deliberado de violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude -
dolo -, de forma a impedir o conhecimento pela administração tributária da
ocorrência do fato gerador do imposto de renda - sonegação -, em conluio com
pessoa física, sem, obviamente, informar os rendimentos como tributáveis na
declaração de ajuste anual.
Portanto, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem
mera divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a
multa qualificada prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei n° 9.430, de
1996, para os rendimentos recebidos para os exercícios fiscalizados, não cabendo
a sua redução ao patamar de 75%, como deseja o contribuinte.
Não se trata também, conforme alega o contribuinte, de caso em que se deva
aplicar o parágrafo único do art. 100 do CTN, com afastamento da multa de ofício
e dos juros de mora. Isso porque o que se nota dos presentes autos não foi a
observância pelo contribuinte de atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas, mas sim, conforme já relatado, a intenção de suprimir o
recolhimento de tributos, comprovada diante da clara intenção de ludibriar o
Fisco, quando foi promovida a alteração das características essenciais dos
rendimentos, mascarando-os como se fossem lucros distribuídos.
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte realizar
negócios sem ter de contribuir para o fisco são restritas e pressupõem a atuação
dentro de limites impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses de
simulação, fraude ou dolo.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, resta caracterizada forma ilícita
de afastar a incidência tributária. Não é razoável supor que o autuado, na
qualidade de advogado, não tivesse o conhecimento e discernimento necessários
para compreender o mecanismo e as consequências tributárias da prática
adotada.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
18
Destarte, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados
todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a
aplicação da multa qualificada de 150%”.
Finalizada a transcrição, adentremos aos recolhimentos realizados pela pessoa
jurídica desconsiderada.
O tema não é estranho a este Conselho, que vem firmando entendimento no
sentido de que devem ser deduzidos, na apuração do crédito tributário, os valores arrecadados
sob códigos de tributos federais exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi reclassificada e
reconhecida como rendimentos de pessoa física. Nesse sentido temos diversos julgados da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, dos quais destaco:

“Acórdão no 9202-010.441, de 29/09/2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011, 2012
RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO.RENDIMENTOS DE
PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO.
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores
eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada e
reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento
de ofício
Acórdão no 9202-009.957, de 24/09/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTOS DE
PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO.
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores
eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada e
reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento
de ofício.
Acórdão no 9202-008.619, de 19/02/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA
PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO
DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
19
ser determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido
implementada pela Fiscalização.
Acórdão no 9202-007.392, de 29/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEDUÇÃO. IMPOSTO PAGO LANÇADO NA
PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
Uma vez que a receita bruta declarada pelas interpostas pessoas jurídicas,
utilizadas no esquema fraudulento, foi atribuída às pessoas físicas dos sócios, os
tributos recolhidos, calculados sobre o faturamento e o lucro, devem ser
deduzidos do imposto sobre a renda das pessoas físicas dos sócios, apurado pela
fiscalização.
Acórdão no 9202-004.548, de 23/11/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
(...)
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM AQUELE
LANÇADO NA PESSOA FÍSICA EM DECORRÊNCIA DOS RENDIMENTOS/RECEITAS
RECLASSIFICADOS.
Em respeito ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que foram
reclassificados os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio,
deve-se adotar o mesmo procedimento em relação aos tributos pagos na pessoa
jurídica vinculados aos rendimentos/receitas reclassificados, ou seja, apurado o
imposto na pessoa física, deste devem-se abater os tributos pagos na pessoa
jurídica, antes dos acréscimos legais de oficio.
Acórdão no 9202-02.112, de 09/05/2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
(...)
RENDIMENTOS
ORIGINARIAMENTE
TRIBUTADOS
NA
PESSOA
JURÍDICA.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS
PAGOS PELA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode
ser determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido
implementada pela Fiscalização.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
20
Agir de modo diverso, acarretaria ou a) na movimentação desnecessária da
máquina administrativa, que deveria restituir o imposto pago pela pessoa jurídica,
sendo mais racional realizar o procedimento no curso deste processo; ou b)
enriquecimento ilícito da Administração Pública, que terá recebido duas vezes
pelo mesmo fato gerador (bis in idem), caso se considere impossível o pedido de
restituição, por já ter se passado cinco anos do fato gerador.
Portanto, no que se refere à solicitação de dedução, do crédito tributário apurado,
dos valores dos tributos federais pagos pela pessoa jurídica, incidentes sobre a receita que foi
reclassificada e reconhecida como rendimentos da pessoa física ora autuada, diferentemente do
decidido no julgamento de piso, este Conselho tem entendido pela possibilidade de tal
compensação.
Essa também é a posição que vem adotando essa Segunda Seção, conforme os
Acórdãos 2202-008.694, de 04/10/2021 (Relatora: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva); 2202-
008.696, de 05/10/2021 (Relator: Ronnie Soares Anderson); 2202-004.869, de 16/01/2019
(Relator: Ronnie Soares Anderson).
Concluo assim, pela possibilidade de dedução, do montante de IRPF lançado, dos
valores efetivamente pagos pela pessoa jurídica LUXOR SCP, nos anos calendário de 2019 e 2020,
a título de tributos federais calculados sobre o faturamento e o lucro, decorrentes das receitas
que foram reclassificadas e consideradas como rendimentos do sujeito passivo da presente
autuação.
Tal dedução/aproveitamento está condicionada a existência de tais créditos, sua
liquidez e certeza, bem como a inexistência de qualquer pedido prévio de compensação e/ou
restituição realizado.
Por fim, reduzo o percentual da multa qualificada para 100% (cem pontos
percentuais), em conformidade com o disposto no vigente art. 14, da Lei no 14.689, de 2023.

Conclusão
Diante de todo o exposto:
(i)
Não conheço do Recurso Voluntário interposto, com fundamento na Súmula
CARF no 1;
(ii)
Caso reste vencido no conhecimento do Recurso Voluntário, dar-lhe
provimento, com o respectivo cancelamento do acórdão recorrido, para que
a primeira instância administrativa (DRJ) julgue expressamente as matérias
preliminares e de mérito elencadas no tópico “1” deste Voto; e
(iii)
Na hipótese de restar vencido nos decisórios expostos nos itens (i) e (ii)
desta “Conclusão”, dar provimento parcial, a fim de:
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.470 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720016/2023-91
21
a. Autorizar a dedução, do montante de IRPF lançado, dos valores
efetivamente pagos pela pessoa jurídica LUXOR SCP, nos anos calendário
de 2019 e 2020, a título de tributos federais calculados sobre o
faturamento e o lucro, decorrentes das receitas que foram
reclassificadas e consideradas como rendimentos do sujeito passivo da
presente autuação. Tal dedução/aproveitamento está condicionada a
existência de tais créditos, sua liquidez e certeza, bem como a
inexistência de qualquer pedido prévio de compensação e/ou restituição
realizado; e
b. reduzir o percentual da multa qualificada para 100% (cem pontos
percentuais), em conformidade com o disposto no vigente art. 14, da Lei
no 14.689, de 2023.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1739
DF CARF MF
Original